Tribunal: TJSP
Processo: 1003640-28.2021.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação proposta por técnica de enfermagem postulando adicional de insalubridade. Ação julgada improcedente. Alegação de cerceamento de defesa. Reconhecimento. Não é concebível que o julgador dispense a produção de provas, adotando entendimento de sua desnecessidade, e depois julgue a ação (ou parte dela) improcedente exatamente pela falta da prova que indeferiu ou que não permitiu

Ementa:
Apelação Cível. Ação proposta por técnica de enfermagem postulando adicional de insalubridade. Ação julgada improcedente. Alegação de cerceamento de defesa. Reconhecimento. Não é concebível que o julgador dispense a produção de provas, adotando entendimento de sua desnecessidade, e depois julgue a ação (ou parte dela) improcedente exatamente pela falta da prova que indeferiu ou que não permitiu que fosse produzida. Recurso provido para acolher a preliminar e anular a sentença para que outra seja produzida após regular instrução processual.